Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. QUEBRA DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$9.000,00, a título de danos materiais.
2. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
3. Efeito suspensivo. Nos juizados especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O site de intermediação que veicula oferta de produtos na internet, participa das operações de compra e venda e disponibiliza a plataforma de pagamento, integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 1682564, 07027066820228070002, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar afastada.
5. Nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, o consumidor não observou as regras de segurança especificadas na plataforma e-commerce utilizada e, antes de verificar o efetivo crédito em sua conta, enviou o produto ao comprador, impondo-se reconhecer que assumiu integralmente o risco pelo inadimplemento.
7. Configura-se que não ocorreu fraude na página principal do Mercado Livre, e tampouco qualquer adulteração na conta do recorrido na plataforma, evidenciando que o e-mail encaminhado ao recorrido foi gerado por terceiro, de forma ardilosa e com a finalidade de praticar o ilícito.
8. É o que se depreende do próprio relato feito pelo recorrido à autoridade policial: “pensando estar no site oficial da Mercado Livre, começou a negociar o seu computador com uma pessoa dizendo ser do Estado de São Paulo, após diversas conversas pelo WhatsApp, fechou a negociação do referido computador, ficando de despachar o mesmo pelos correios, o que fez no dia 27/10/2022, passou essa informação para o comprador e foi lhe enviado um comprovante por email, do pagamento do computador, ocorre que tal pagamento não foi efetivado até o presente momento; Teve um contato com a plataforma do Mercado Livre para saber o que havia acontecido e foi informado que provavelmente teria realizado a venda numa página/site falso” (ID 49401497).
9. Por conseguinte, ao deixar de observar os mecanismos de segurança da plataforma "Mercado Livre", amplamente divulgados, o recorrido assumiu o risco pelo prejuízo suportado, permitindo a prática ilícita perpetrada por terceiro.
10. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Sem Custas ou honorários.